Tribunal: TJMT
Processo: 0002232-32.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002232-32.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARLIZE KESSLER - CPF: 014.703.851-04 (RECORRIDO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0002232-32.2016.8.11.0037

Origem:

4° Vara Civil da comarca de Primavera do Leste

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrido(s):

MARLIZE KESSLER

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MORAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95

Entendo que a Responsabilidade civil do Estado, nesse caso, é objetiva, devendo ser mantido o quantum do dano moral fixado na sentença, eis que o acidente causou graves lesões a recorrida.

Uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

O processo tramitou 4° Vara Civil da comarca de Primavera do Leste e posteriormente ao julgamento do Incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016 da relatoria do Desembargador Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018, houve o declínio de competência para os Juizados Especiais.

Trata-se de Apelação aviada pelo Estado de Mato Grosso objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para:

1. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 588,73 (quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos), a título de danos materiais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 6% ao ano, conforme a Lei 9.494/97, a partir da citação e correção monetária segundo INPC a partir do evento danoso;
2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, valor este acrescido de juros de 6% ao ano, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Fixo honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, em favor da parte requerente.

Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte ínfima do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a requerida e 20% (vinte por cento) para o requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código
.

O apelante se insurge quanto a condenação por danos morais, bem como a requer a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida requerer a manutenção da sentença.

A Procuradoria geral de justiça emitiu parecer no ID 2774637 opinando pela não intervenção.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público Estadual manifestou nos moldes da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O recorrente se insurge quanto a condenação por danos morais imposta na sentença, afirmando que no caso em tela não se deve aplicar a responsabilidade civil na modalidade objetiva, mas sim, subjetiva, posto que a falta de manutenção da rodovia haveria ocorrido por suposta omissão de agente púbico.

Nesse sentido o STJ já proclamou:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E MATERIAL. ATROPELAMENTO DE MENOR CAUSADO POR VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL. CABIMENTO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E CIVIL. QUANTUM DEBEATUR. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, mormente quando se tratar de

risco criado por ato comissivo de seus agentes
. 2. A comprovação de dano e autoria basta para fazer incidir as regras dos arts. 37, § 6o, da Constituição, e 927, parágrafo único, do CC. 3. Ainda que o agente estatal tenha sido absolvido na esfera criminal, mesmo sob fundamento de ausência de culpa, entende-se haver total independência com respeito ao juízo cível, salvo as hipóteses previstas em lei. Precedentes do STJ. 4. Em caso de atropelamento de cidadão, por viatura do Estado, que ocasione lesões corporais, deve-se arbitrar o quantum indenizatório com maior parcimônia do que geralmente cogitado para situações mais graves (morte da vítima ou sua redução a estado vegetativo). Precedentes do STJ. 5. Recurso Especial parcialmente provido tão-somente para reduzir o quantum indenizatório por danos morais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se os demais dispositivos do aresto objurgado.
(grifei)
(STJ - REsp: 1140387 SP 2009/0174368-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2010)

Da análise dos autos, verifico que o valor fixado por danos morais merece ser mantido.

A recorrida sofreu diversas escoriações e um profundo corte no rosto. Aduziu que, além dos danos físicos, sua motocicleta teve o farol, a tampa dianteira, retrovisores, pedal freio, pedal de apoio e a tampa do guidão destruídos, bem como seu capacete ficou inutilizável.

Portanto, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não merece reforma, eis que guarda relação com o dano.

Em relação aos honorários advocatícios, em que pese tenha o feito tramitado na Justiça Comum, quando da análise da apelação então interposta, foi determinada à remessa da lide a esta Turma Recursal, com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 85560/2016.

Logo, uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Registro que a parte apelada/autora não se manifestou quanto ao declínio de competência, aceitando o envio dos autos ao sistema dos Juizados Especiais.

ISTO POSTO
, conheço do presente recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para isentar o recorrente do pagamento de honorários advocatícios, mantidos os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020